Tribunal: TJBA
Processo: 8011468-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011468-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: EDUARDO AZOUBEL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que improveu o agravo de instrumento, mantendo a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, e preclusão do alegado excesso de execução.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que ao improver o agravo de instrumento foi clara em consignar que na situação dos autos, o alegado excesso na execução não mais pode ser apurado devido a preclusão consumativa da matéria, consubstanciada na intempestividade da impugnação e consequentemente de toda e qualquer prova a partir de então produzida, bem assim que, para que se apure o alegado atualmente, seria necessária prova pericial atual, a qual é incompatível com exceção de pré executividade.

Disse mais, que o excesso de execução que pode ser apurado de ofício pelo Magistrado é o decorrente de erro de cálculo evidente, o que não é o caso dos autos.

Observe-se ainda que o próprio Juízo de origem no id. 412047134 homologa os cálculos do autor, mesmo após a prova pericial, por aplicar a decisão do TJ BA que declarou a intempestividade da defesa da seguradora.

Quanto a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal, na situação em testilha, não há que se falar em omissão do acórdão embargado, visto que se trata de agravo de instrumento em face de decisão na qual não consta arbitramento da verba, que a todo efeito, foi fixada na sentença, decisão essa recorrível por apelação e não pelo recurso em epígrafe.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011468-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargantes/Embargados COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS e EDUARDO AZOUBEL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça